Tribunal: STF
Processo: HC 262603
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dorielson Santos Picanco interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACESSO A DADOS DE CELULARES APREENDIDOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial, reconhecendo a licitude das provas obtidas mediante acesso a dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos em estabelecimento prisional, sem prévia autorização judicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acesso a dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos em estabelecimento prisional, sem prévia autorização judicial, é lícito, considerando a ilicitude da posse dos aparelhos no cárcere. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A posse de aparelhos celulares em estabelecimentos prisionais é manifestamente ilícita, conforme tipificado no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal e no art. 349-A do Código Penal, não havendo direito ao sigilo dos dados contidos nesses aparelhos. 



    4. A proteção constitucional ao sigilo das comunicações não se aplica a dados contidos em aparelhos cuja posse é ilegal, pois os direitos fundamentais não podem ser utilizados para salvaguardar práticas ilícitas. 



    5. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em casos de apreensão de celulares em estabelecimentos prisionais, não é necessária autorização judicial para acesso aos dados, devido à ilicitude da posse dos aparelhos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A posse de aparelhos celulares em estabelecimentos prisionais é manifestamente ilícita, não havendo direito ao sigilo dos dados contidos nesses equipamentos. 2. A proteção constitucional ao sigilo das comunicações não se aplica a dados contidos em aparelhos cuja posse é ilegal. 3. Em casos de apreensão de celulares em estabelecimentos prisionais, não é necessária autorização judicial para acesso aos dados." 



    (AREsp 2.838.464 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    A parte agravante sustenta não configurada a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão impugnada nesta impetração, determinou a continuidade do julgamento da apelação criminal. 



    Argumenta, quanto ao mérito, que a tese fixada no Tema 977, segundo o qual “o acesso a dados obtidos a partir de aparelhos celulares depende do consentimento do titular dos dados ou de prévia decisão judicial”, não excepciona os celulares apreendidos em estabelecimentos prisionais.



    É o relatório. 



    2. O agravo, protocolado por advogado, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    A decisão agravada anotou a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Todavia, o trânsito em julgado anotado refere-se, em verdade, a decisão que determinou “o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, afastada a nulidade reconhecida, prossiga no julgamento do mérito da apelação criminal” (eDoc 6, fl. 41).



    Ademais, a presente impetração constitui mera reiteração das razões trazidas no HC 258.434 AgR, de minha Relatoria, apreciado pela Segunda Turma em julgamento que resultou em acórdão assim ementado:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APARELHO CELULAR. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO. ACESSO A DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude do acesso, sem autorização judicial, aos dados contidos em aparelho celular apreendido no interior de estabelecimento prisional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o acesso, sem autorização judicial, a dados de aparelho celular apreendido no interior de estabelecimento prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O acesso a dados de aparelho celular apreendido, ressalvado o encontro fortuito, exija consentimento do proprietário ou autorização judicial, nos termos da tese fixada no Tema 977/RG.



    5. O Tema 977/RG não abrange celulares apreendidos no interior de estabelecimentos prisionais, onde o ingresso de referidos aparelhos, por si só, constitui fato típico previsto no art. 349-A do CP.



    6. Mostra-se lícito o acesso, sem autorização judicial, a dados contidos em equipamentos telefônicos apreendidos em estabelecimento prisional.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.



    Naquela oportunidade, sustentou-se a mesma tese – ilicitude do acesso, sem autorização judicial, aos dados contidos em aparelho celular apreendido no interior de estabelecimento prisional – formulada nesta impetração, em face do mesmo ato coator.



    Quanto ao ponto, registro que o Supremo não conhece de habeas corpus em que se apresenta mera reiteração de impetração anterior. Ilustram esse entendimento o HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; o HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; e o HC 193.939 ED, ministro Luís Roberto Barroso.



    Em suma, afastado o fundamento relativo à utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, a inviabilidade do writ permanece, uma vez configurada a mera reiteração de impetração anterior.



    3. Em face do exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente